Tribunal: TJBA
Processo: 8009163-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009163-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UANDERSON JESUS NASCIMENTO Advogado(s): TALMO TORRES SILVA AGRAVADO: ELIETE BISPO DE JESUS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENÇA DOS AUTORIZADORES. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Acerca do pleito de gratuidade da justiça, o artigo 99, § 2o do CPC dispõe que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade. O recorrente é beneficiário de auxílio previdenciário por incapacidade temporária preenche os requisitos para concessão da gratuidade judiciária. Precedente. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8009163-76.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante UANDERSON JESUS NASCIMENTO e como agravado ELIETE BISPO DE JESUS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,